Tribunal: TJMT
Processo: 1038208-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038208-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), RIKELLME DE ALBUQUERQUE LINS - CPF: 718.982.344-18 (PACIENTE), SILAS THIERRY MARRAMAN EHRHARDT DE FRAGA - CPF: 093.348.144-62 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA LARANJEIRA DE SOUZA - CPF: 083.366.532-44 (INTERESSADO), ELIELMA DA SILVA CARVALHO - CPF: 060.074.112-57 (INTERESSADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Predicados pessoais. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Reiteração delitiva. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva dos pacientes pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória dos pacientes, “
com ou sem aplicação de medidas cautelares
”.

II. Questão em discussão

1) Negativa de autoria; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) predicados pessoais; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1.
A análise de provas sobre a autoria delitiva constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, “
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
”, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP).

2. Esse entendimento mostra-se consolidado, também, no âmbito deste e. Tribunal, por meio do Enunciado Criminal 42: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

3. A quantidade e diversidade das drogas [31,10g de maconha, 16,05g de pasta-base de cocaína e 12,10g de cloridrato de cocaína], os indícios de traficância de drogas em concurso de agentes e apreensão de apetrecho [balança de precisão], somados, demonstram “
risco ao meio social
” e justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito (STJ. AgRg no HC 967817/SP).

4. “
A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
”, de acordo com a orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 550.382/RO).

5. “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (TJMT, Enunciado Criminal 25).

6. O
s predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

7. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

8. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que a
reiteração delitiva dos pacientes constitui
circunstância que revela

“
periculosidade social
”

e

“
inclinação à prática de crimes
” (STJ, RHC no 116838/SC), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

9.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o risco de reiteração delitiva.

3. A reiteração delitiva, comprovada por condenações anteriores, denota a periculosidade dos pacientes e impede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 648.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.3.2021; STJ, RHC no 203543/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no HC 967.817/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.5.2025; STJ, RHC no 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.2.2020; STJ, RHC no 139.545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; STJ, RHC no 107.968/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.5.2019; STJ, AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.3.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1038208-82.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S): DR. DANILO GONCALVES DE CAMPOS

PACIENTE(S): RIKELLME DE ALBUQUERQUE LINS

SILAS THIERRY MARRAMAN EHRHARDT DE FRAGA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RIKELLME DE ALBUQUERQUE LINS e SILAS THIERRY MARRAMAN EHRHARDT DE FRAGA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE no 1004740-88.2025.8.11.0013), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.3438/2006 - (ID 325403376).

O impetrante sustenta que: 1) a corré [Mayara Laranjeira de Souza] “
assumiu ser a proprietária dos ilícitos encontrados
” e “
confessou em depoimento que os pacientes Silas e Rikellme não tinham qualquer conhecimento dos ilícitos na residência
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes não se dedicam às atividades criminosas, possuem trabalho lícito e residência certa; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória dos pacientes, “
com ou sem aplicação de medidas cautelares
” (ID 325403365), com documentos (ID 325403376/ ID 325403368).

O pedido liminar foi indeferido (ID 327016382).

O Juízo singular prestou informações

(ID 327016382).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTE PRESSUPOSTO PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A COAUTORA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A IDENTIDADE DE ELEMENTOS QUE MOTIVARAM A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA A COAUTORA. 5. CONDIÇÕES PESSOAIS. INADMISSIBILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAÇÃO.”
(Mauro Viveiros, procurador de Justiça – ID 1.331/1.341-TJ)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.8.2025, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Em análise aos autos, na forma do art. 311 do CPP, entendo necessária a decretação da prisão preventiva dos custodiados, ELIELMA DA SILVA CARVALHO, SILAS THIERRY MARRAMAN EHRHARDT DE FRAGA e RIKELLME DE ALBUQUERQUE LINS, eis que estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP e se revelam insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão, mormente em razão da gravidade concreta do delito e do perigo gerado pela liberdade dos custodiados.

A decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada no Auto de prisão em flagrante; Boletim de Ocorrência; Termos de depoimento e declarações; Exame de corpo e Delito; Auto de exibição e apreensão e; Laudo pericial.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão dos depoimentos e interrogatório prestados na fase policial. [...]

Assim, os indícios de autoria são perceptíveis ao caso em análise.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

Com efeito, as particularidades do caso em exame, em especial os elementos do caso em análise, como o fracionamento do entorpecente, além da narrativa de pertencimento a facções criminosas, indicam um envolvimento mais profundo com a traficância, o que, ao certo, eleva o desvalor das condutas.

Neste sentido, vislumbro a gravidade em concreto das supostas infrações penais em comento, sobretudo porque:

a) Foram apreendidas três espécies de entorpecentes, dentre elas, a cocaína e a pasta base - drogas com alto poder viciante;

b) Há indícios de concurso de pessoas;

c) Suposta participação dos custodiados em facção criminosa com abrangência nacional.

Em que pese os argumentos da Defesa, evidente que tais circunstâncias são dotadas de elevada gravidade e, por consequência, suficientes para ensejar a custódia provisória, sobretudo quando bem demonstrado, por meio dos elementos concretos acima delineados, o periculum libertatis.

Nessa toada, diante da potencialidade da infração e do risco de continuação da atividade ilícita, forçoso reconhecer a legitimidade do decreto de prisão preventiva frente ao disposto nos artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal, afastando, por conseguinte, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Destaca-se, ainda, indícios de reiteração delitiva em relação à custodiada ELIELMA DA SILVA CARVALHO, pois, consoante demonstrado pela pesquisa de antecedentes criminais junto ao sistema de expedição de certidão (SEC/TJMT), a custodiada mencionada está sendo investigada pela suposta prática de homicídio qualificado, conforme se depreende dos autos no 1004710-53.2025.8.11.0013.

De igual forma, destaca-se que as pesquisas de antecedentes criminais lograram êxito em demonstrar a existência de procedimentos executivos de pena em desfavor dos custodiados SILAS THIERRY MARRAMAN EHRHARDT DE FRAGA e RIKELLME DE ALBUQUERQUE LINS, mais precisamente junto aos PEP no 1001374-74.2024.8.17.4001 e 1001916-58.2025.8.17.4001, respectivamente, do que emerge a reincidência delitiva dos custodiados referidos.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. [...]

Portanto, perceptível que a liberdade dos flagrados implica necessariamente abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo estado de liberdade.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública diante do aparente envolvimento dos custodiados com a traficância, aliada a gravidade em concreto da conduta.

Por essas razões, pela garantia da ordem pública, entendo cabível e necessária a decretação da prisão preventiva dos autuados. [...]

Posto isso, estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO a prisão em flagrante de ELIELMA DA SILVA CARVALHO, SILAS THIERRY MARRAMAN EHRHARDT DE FRAGA e RIKELLME DE ALBUQUERQUE LINS, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fundamento nos arts. 312 c/c 313, I, ambos do Código de Processo Penal. [...].
” (Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – PJE no 1004740-88.2025.8.11.0013)

Em 29.10.2025, SILAS THIERRY MARRAMAN EHRHARDT DE FRAGA e RIKELLME DE ALBUQUERQUE LINS, Elielma da Silva Carvalho e Mayara Laranjeira de Souza, foram denunciados por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1005306-37.2025.8.11.0013).

Na mesma data [29.10.2025], o juiz da causa determinou a notificação dos denunciados (PJE no 1005306-37.2025.8.11.0013).

Em 26.11.2025, os pacientes e Elielma da Silva Carvalho apresentaram defesa prévia (PJE no 1005306-37.2025.8.11.0013)

Pois bem.

A análise de provas sobre a autoria delitiva constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, “
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
”, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Esse entendimento mostra-se consolidado, também, no âmbito deste e. Tribunal, por meio do Enunciado Criminal 42: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Desse modo, a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída de indicativos de envolvimento dos pacientes em tráfico de drogas, consideradas as apreensões de 10 (dez) porções de maconha com massa de 31,10g (trinta e um gramas e dez centigramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com peso de 16,05g (dezesseis gramas e cinco centigramas), 1 (uma) porção de cloridrato de cocaína com massa de 12,10g (doze gramas e dez centigramas) e uma balança de precisão, na residência dos pacientes [rua Manoel F. Pereira, n.o 1914, bairro Jardim Marília], no município de Pontes e Lacerda/MT.

Verificam-se que os investigadores de Polícia [Paulo Suady Ferreira Vieira e Wilson Prado de Barros], durante cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão preventiva em face da codenunciada Elielma da Silva Carvalho (PJE no 1004710-53.2025.8.11.0013), apreenderam em sua posse 12 (doze) gramas de maconha, uma balança de precisão e um aparelho celular. Na sequência, acessaram o aparelho celular da investigada mediante autorização expressa, reduzida a termo, tendo sido constatado que outra residência era utilizada como depósito de entorpecentes [rua Manoel F. Pereira, n.o 1914, bairro Jardim Marília, no município de Pontes e Lacerda/MT]. Em ato contínuo, a equipe policial se dirigiu ao referido endereço [residência dos pacientes], onde localizaram a balança e as drogas apreendidas. Em outras palavras, a abordagem na residência dos pacientes não foi aleatória, tendo sido decorrente de fatos determinados e indicadores de traficância de drogas no interior da residência

A quantidade e diversidade das drogas [31,10g de maconha, 16,05g de pasta-base de cocaína e 12,10g de cloridrato de cocaína], os indícios de traficância de drogas em concurso de agentes e apreensão de apetrecho [balança de precisão], somados, demonstram “
risco ao meio social
” e justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito (STJ. AgRg no HC 967817/SP – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 13.5.2025).

Isso porque, “
a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
”, de acordo com a orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 550.382/RO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 13.3.2020).

Nesse sentido, anote-se o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente fundamentada.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”].

No tocante às medidas cautelares alternativas, observa-se que SILAS THIERRY MARRAMAN EHRHARDT DE FRAGA possui condenação transitada em julgado por posse irregular de munições de uso permitido [seis unidades de calibre .38], ocorrida em 22.9.2021 (SEEU no 1001374-74.2024.8.17.4001), ao passo que RIKELLME DE ALBUQUERQUE LINS registra condenação definitiva por tráfico de drogas privilegiado, praticado em 17.7.2020, por trazer consigo 215 (duzentos e quinze) invólucros plásticos com massa de 355g (trezentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha (SEEU no 1001916-58.2025.8.17.4001).

Enfim, a reiteração delitiva dos pacientes constitui
circunstância que revela

“
periculosidade social
”

e

“
inclinação à prática de crimes
” (STJ, RHC no 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025